Tribunal: TJBA
Processo: 8003184-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003184-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA CELINA SOUZA BOMFIM Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A C O R D Ã O DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da vara da Fazenda Pública para o Juizado Especial da Fazenda Pública, em execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, por se tratar de causa de valor inferior a 60 salários mínimos. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se a execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo deve tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, quando o valor da causa for inferior ao limite legal. III. Razões de decidir O Tema 1029 do STJ firmou o entendimento de que não é admissível a execução de sentença coletiva nos Juizados Especiais, ainda que o valor da causa seja inferior ao teto previsto na Lei nº 12.153/2009. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública restringe-se à execução de seus próprios julgados ou de títulos extrajudiciais, não abrangendo a execução de títulos oriundos de ações coletivas que tramitaram sob o rito ordinário. O cumprimento da sentença coletiva deve observar o procedimento previsto nos arts. 534 e seguintes do CPC, no juízo da Fazenda Pública. A remessa para o Juizado Especial comprometeria a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente por envolver beneficiários idosos, aposentados e em situação de vulnerabilidade econômica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº 8003184-36.2025.8.05.0000, em que figura como agravante Maria Celina Souza Bomfim, e como agravado Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante explanadas. MM-02